Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718353-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sanclair Sant’Ana Torres em face da r. decisão (ID 46647466, fl. 719) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Samuel Rodrigues dos Santos, indeferiu requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do Agravado sobre o veículo Chevrolet/Cruze LT NB Placa OPI3G95 (ID 46647466, fls. 710 e 718). Destaca que a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente tem previsão expressa no art. 835, XII, do CPC/15 e que o disposto no art. 7o-A do Decreto-Lei n.o 911/69 não obsta a constrição requerida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo, bem como seja lançada restrição de transferência e circulação no RENAJUD. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois, embora na r. decisão agravada o d. Juízo a quo tenha feito remissão ao teor da decisão de ID 46647466, fls. 706/707 (ID 147031193, na origem), não houve no decisum anterior o indeferimento expresso do pedido, mas somente a indicação do entendimento do nobre magistrado de primeira instância sobre a questão. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos, no que tange à penhora dos direitos aquisitivos. Conforme se extrai dos autos, em pesquisa via Renajud (ID 46647466, fl. 710), foi identificado veículo em nome da parte devedora gravado com garantia de alienação fiduciária. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/69 vedar o bloqueio de tal bem, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária encontra guarida no art. 835, XII, do CPC/15. Registre-se que o valor econômico dos direitos objeto de tais contratos sujeita-se ao montante de prestações pagas pela parte devedora, mas, independente desse valor, não há como negar ao credor a possibilidade de recebimento do crédito perseguido, ainda que de forma parcial. Em abono a esse entendimento, confira-se precedente da 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. 7-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. ENVIO DE INFORMAÇÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO. CARTA DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos oriundo do contrato de veículo, com alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII do CPC/2015 c/c 7-A do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. O envio de informações pela instituição financeira e a inviabilização da expedição da carta de quitação são medidas que proporcionam maior efetividade à penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1079017, 07160872820178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, afigura-se a probabilidade do direito invocado quanto ao pleito de penhora. O periculum in mora também está evidenciado, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir para a perda do direito buscado pelo Agravante. Entretanto, o bloqueio de transferência e circulação do bem via RENAJUD, por força de dívida com terceiro que não é o credor fiduciário, esbarra na proibição prevista no supracitado art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/69 Assim, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo Chevrolet/Cruze LT NB Placa OPI3G95 (ID 46647466, fls. 710 e 718). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator